Tribunal: TJMT
Processo: 1001775-30.2025.8.11.9005
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001775-30.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), CRISTIANO PEDRO DE ALCANTARA LARA - CPF: 690.102.181-04 (IMPETRANTE), 1o JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DANILLO RAPHAEL DAS NEVES - CPF: 726.011.402-91 (LITISCONSORTES), REVESTIR COM. DE PEDRAS DECORATIVAS EIRELI - CNPJ: 05.943.596/0001-87 (LITISCONSORTES), DANILLO RAPHAEL DAS NEVES LTDA - CNPJ: 30.572.100/0001-53 (LITISCONSORTES), B. A. M. D. DAS NEVES - COMERCIO DE MARMORES - CNPJ: 25.100.129/0001-00 (LITISCONSORTES), VHMB GRANITOS E MARMORES LTDA - CNPJ: 61.669.823/0001-07 (LITISCONSORTES), MICHELLY FERNANDA FERREIRA - CPF: 046.725.561-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Mandado de Segurança no
1001775-30.2025.8.11.9005.

Impetrante: CRISTIANO PEDRO DE ALCANTARA LARA.

Autoridade Coatora:
Dra. LÚCIA PERUFFO, Juiz do Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Litisconsortes: REVESTIR COM. DE PEDRAS DECORATIVAS EIRELI E DANILO RAPHAEL DAS NEVES.

Data do Julgamento virtual:
05 a 07/05/2026
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADOS ESPECIAIS. EXECUÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. EFETIVIDADE DA TUTELA EXECUTIVA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME.

1.

Mandado de segurança impetrado contra decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Cuiabá que, em execução, indeferiu (i) a penhora dos direitos aquisitivos do executado sobre imóvel gravado com alienação fiduciária e (ii) o bloqueio imediato de ativos financeiros vinculados a novo CNPJ, condicionando-o à prévia citação, apesar de indícios e reconhecimento de fraude à execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a penhora de direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente no âmbito dos Juizados Especiais; (ii) estabelecer se, em contexto de fraude à execução e sucessão empresarial, o bloqueio de ativos financeiros pode ser determinado sem prévio contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

Admite-se, excepcionalmente, mandado de segurança contra decisão interlocutória de Juizado Especial quando presente teratologia e violação a direito líquido e certo, notadamente diante de obstáculo indevido à efetividade da execução.

4.

Reconhece-se que a penhora de direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária é expressamente prevista no art. 835, XII, do CPC, sendo medida legal, adequada e eficaz à satisfação do crédito.

5.

Afirma-se que os princípios da celeridade e da simplicidade dos Juizados Especiais não autorizam a inviabilização da execução, devendo prevalecer à efetividade da tutela jurisdicional.

6.

Considera-se que a recusa da penhora sob fundamento de morosidade configura contradição, pois conduz à inutilidade prática do processo executivo.

7.

Entende-se que a constrição recai sobre direito patrimonial com expressão econômica, não afetando a propriedade plena nem os direitos do credor fiduciário, resguardados por legislação específica.

8.

Reconhece-se que, em hipóteses de fraude à execução, abuso de personalidade e confusão patrimonial, o contraditório é diferido, sendo legítima a adoção prévia de medidas constritivas para garantir sua eficácia.

9.

Conclui-se que exigir prévia citação para bloqueio de ativos em cenário de fraude permite a dissipação patrimonial e esvazia a utilidade da medida executiva.

10.

Afasta-se o formalismo excessivo que trata empresa sucessora fraudulenta como terceiro estranho, sob pena de premiar conduta de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5.

Segurança concedida.

Tese de julgamento
: 1. É admissível mandado de segurança contra decisão interlocutória de Juizado Especial quando configurada teratologia e violação à efetividade da tutela executiva. 2. A penhora de direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente é medida legal e compatível com o rito dos Juizados Especiais. 3. Em caso de fraude à execução, o bloqueio de ativos financeiros pode ser determinado com contraditório diferido para assegurar a eficácia da medida constritiva. 4. Os princípios da celeridade e informalidade não podem comprometer a efetividade da execução nem legitimar a ineficácia da tutela jurisdicional.

________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 797 e 835, XII; Lei no 9.514/97; Lei no 14.711/2023.

Relatório.

Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato da MM. Juíza de Direito do 1o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, proferido nos autos da Execução n.o 1037664-33.2021.8.11.0001.

A decisão impugnada indeferiu dois requerimentos formulados pelo impetrante:
(a) a penhora dos direitos aquisitivos do executado sobre o imóvel matriculado sob o n.o 118.593, gravado com alienação fiduciária; e (b) o bloqueio imediato de ativos financeiros vinculados a novo CNPJ, qual seja, VHMB Granitos e Mármores Ltda., supostamente utilizado de forma fraudulenta para desvio de receitas e esvaziamento da execução.

Ao fundamentar o indeferimento da constrição sobre os direitos aquisitivos, a autoridade apontada como coatora consignou a suposta incompatibilidade da medida com os princípios que regem os Juizados Especiais, ao argumento de que se trataria de providência morosa. No tocante ao bloqueio de ativos financeiros, entendeu ser indispensável à observância do contraditório prévio, determinando, para tanto, a citação da pessoa jurídica recém-indicada.

Sustenta o impetrante que a decisão reveste-se de caráter teratológico e viola direito líquido e certo à efetividade da tutela executiva. Afirma que o executado vem praticando fraudes reiteradas, já reconhecidas pelo próprio juízo de origem, e que o indeferimento das medidas pleiteadas compromete, por completo, a satisfação do crédito exequendo, acabando por prestigiar conduta processual manifestamente contrária à boa-fé.

Inicialmente, a petição inicial do mandado de segurança foi indeferida por decisão monocrática (ID 324105377), ao fundamento da irrecorribilidade das decisões interlocutórias proferidas no âmbito dos Juizados Especiais.

Posteriormente, foi interposto agravo interno (ID 326659361), ocasião em que se exerceu juízo de retratação, reconhecendo-se a excepcionalidade da hipótese. Em consequência, foi deferida a medida liminar para determinar a adoção das providências constritivas pleiteadas (ID 347489891).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID 354916885), noticiando o cumprimento da decisão liminar. Os litisconsortes passivos, embora devidamente citados, deixaram de apresentar manifestação.

É a síntese do essencial.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Conforme já assentado na decisão que deferiu a liminar, o caso apresenta excepcionalidade apta a afastar a regra geral de inadmissibilidade do mandado de segurança contra decisões interlocutórias proferidas no âmbito dos Juizados Especiais (STF, RE 576.847). A
decisão impugnada, ao impor obstáculo intransponível à execução em face de devedor contumaz e manifestamente fraudulento, revela-se teratológica e lesiva a direito líquido e certo.

A controvérsia central do presente
mandamus
consiste em definir se, em contexto de fraude à execução já reconhecida e de reiterada ocultação patrimonial, o indeferimento da penhora de direitos aquisitivos e o condicionamento do bloqueio de ativos à prévia citação violam o direito do credor à efetividade da tutela jurisdicional
. A resposta, data venia, é afirmativa.

Embora os Juizados Especiais sejam orientados pelos princípios da simplicidade, da informalidade e da celeridade, tais diretrizes não podem converter o procedimento executivo em via estéril e inócua. A finalidade do processo é a solução efetiva do conflito, o que, na fase executiva, se traduz na satisfação concreta do crédito reconhecido. A celeridade, por si só, não constitui valor absoluto, tampouco pode legitimar a completa ineficácia da prestação jurisdicional.

1. Da penhora dos direitos aquisitivos sobre imóvel alienado fiduciariamente.

A decisão proferida pelo juízo de origem, ao indeferir a penhora dos direitos do devedor sobre o imóvel matriculado sob o no 118.593, ao fundamento de que o procedimento “não seria célere” e “levaria anos”, acaba por negar vigência à expressa disposição legal, além de instaurar manifesta contradição lógica.

O Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao microssistema dos Juizados Especiais, é inequívoco ao prever, em seu art. 835, XII, a possibilidade de penhora sobre “direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia”. Cuida-se, evidentemente, de direito patrimonial dotado de expressão econômica, razão pela qual se mostra plenamente suscetível à constrição judicial.

No caso concreto, o impetrante demonstrou que o valor de mercado do imóvel supera, com larga margem, a soma do débito executado — no montante de R$ 70.925,08 — e do saldo devedor do financiamento, estimado em aproximadamente R$ 71.475,75 no ano de 2021, sendo atualmente inferior. Mostra-se, assim, que a penhora dos direitos aquisitivos do executado constitui medida não apenas legalmente admissível, mas também adequada, proporcional e potencialmente eficaz para a satisfação do crédito.

A justificativa de incompatibilidade da medida com o rito dos Juizados, sob o argumento de que seria “demorada”, revela-se autocontraditória. Com efeito, rejeitar a única providência executiva viável em nome da celeridade conduz, em última análise, à frustração integral da execução e à consequente extinção do feito por ausência de bens penhoráveis.

Em outras palavras, sacrifica-se a efetividade em nome de uma rapidez meramente formal, sem qualquer utilidade prática. Nessa perspectiva, deve prevalecer o princípio da efetividade da execução (art. 797 do CPC), sobretudo para impedir que o sistema processual premie o devedor desleal.

Também não subsiste a preocupação quanto à eventual necessidade de intervenção de terceiros, notadamente do credor fiduciário. A matéria encontra disciplina específica na Lei no 9.514/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 14.711/2023, que resguarda os direitos do credor fiduciário e assegura a sub-rogação do credor exequente no eventual saldo remanescente oriundo da alienação do imóvel. A constrição, ademais, recai sobre os direitos aquisitivos do devedor, e não sobre a propriedade plena do bem.

Desse modo, a decisão que indefere a penhora com base em tais fundamentos mostra-se manifestamente ilegal, porquanto vulnera o direito líquido e certo do credor à utilização de meio executivo expressamente autorizado pelo ordenamento jurídico.

2. Do bloqueio imediato de ativos do novo CNPJ, diante da fraude reconhecida.

Mais grave ainda é a recusa em determinar o bloqueio imediato de valores vinculados ao novo CNPJ — VHMB Granitos e Mármores Ltda. —, ao fundamento de que seria imprescindível a observância de contraditório prévio.

Ocorre que o próprio juízo de origem reconheceu expressamente a ocorrência de fraude e de sucessão empresarial, diante da comprovação de que o executado passou a utilizar um quarto CNPJ, no mesmo endereço e no mesmo ramo de atividade, com a finalidade de receber pagamentos e desviar receitas.

Nesse contexto, exigir a prévia citação para, somente após, viabilizar o bloqueio de ativos equivale, na prática, a esvaziar por completo a utilidade da medida constritiva. Significa conferir ao devedor fraudador prévio aviso de que seus ativos serão alcançados, facultando-lhe, mais uma vez, a ocultação ou dissipação dos valores.

Em hipóteses de fraude, abuso da personalidade jurídica e confusão patrimonial, o contraditório não é eliminado, mas apenas diferido. A constrição patrimonial deve ser implementada em primeiro lugar, justamente para preservar sua eficácia, assegurando-se a manifestação da parte atingida em momento posterior. Trata-se de decorrência lógica do poder geral de cautela do magistrado, exercido com o propósito de reprimir a má-fé processual e garantir o resultado útil da execução.

Conferir ao CNPJ sucessor, reconhecidamente vinculado à fraude, o tratamento de terceiro estranho à lide representa formalismo excessivo e incompatível com a realidade fática devidamente constatada nos autos. Tal compreensão prestigia a torpeza e, em vez de coibir a fraude, acaba por lhe conferir indevida proteção.

Assim, a decisão impugnada, ao rejeitar medidas executivas expressamente previstas em lei e indispensáveis à contenção da fraude, sob fundamentos paradoxais e excessivamente formalistas, consubstancia ato manifestamente ilegal e abusivo, em afronta ao direito líquido e certo do impetrante à obtenção de tutela executiva minimamente efetiva.

Portanto, a liminar anteriormente deferida deve ser integralmente confirmada no julgamento do mérito.

Assim, imperiosa a concessão da segurança.

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
para tornar definitiva a liminar concedida (ID. 347489891), para suspender os efeitos da decisão objeto do presente writ, proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Cuiabá, nos autos de n.
1037664-33.2021.8.11.0001
, determinando que:

a)
Proceda à imediata penhora e averbação da penhora sobre os direitos aquisitivos do executado DANILLO RAPHAEL DAS NEVES (CPF: 726.011.402-91) relativos ao imóvel de Matrícula 118.593, do 6o Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá-MT, expedindo-se o necessário.

b) Realize, incontinenti e via SISBAJUD, a ordem de bloqueio de ativos financeiros nas contas vinculadas ao CNPJ 61.669.823/0001-07 (VHMB GRANITOS E MARMORES LTDA), bem como reitere a busca nos demais CPFs e CNPJs que já integram o polo passivo da execução no 1037664-33.2021.8.11.0001, até o limite do débito de R$ 70.925,08.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026